Tribunal: STF
Processo: HC 86347
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E
FUNDAMENTOS.
Exige-se, para a decretação da prisão preventiva, num
primeiro momento, a observância de dois pressupostos, que não se
confundem com o grau de certeza exigido no mérito da ação penal:
presença de indícios suficientes de autoria e prova da existência do
 crime.
A gravidade do delito, de per si, não pode ser fundamento
da custódia cautelar. Porém, no caso, ficou demonstrada a
periculosidade do paciente, circunstância suficiente para a
manutenção da custódia cautelar. Precedentes.
Ameaça a testemunhas.
 Fundamento suficiente para a manutenção da custódia cautelar, por
conveniência da instrução criminal.
Habeas corpus não conhecido
quanto ao argumento de excesso de prazo da prisão cautelar, a fim de
 se evitar supressão de instância, porque esse tema não foi levado à
 apreciação do Superior Tribunal de Justiça.
Habeas corpus
conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.